Tribunal: TJMT
Processo: 0003520-57.2017.8.11.0044
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003520-57.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –

OBRIGAÇÃO DE FAZER –ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA EM ASSENTAMENTO – SERVIÇO DESATIVADO EM DECORRÊNCIA DE OBRA PÚBLICA REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE

DO GESTOR PÚBLICO NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. O julgamento antecipado da lide não implica,
de per si
, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.

2.
O direito ao fornecimento de água e esgoto para a qualidade de vida mínima de qualquer cidadão constitui dever do Estado (
lato sensu
) e está incluído dentre os direitos fundamentais.

3.
In casu
,
tendo se caracterizada a omissão do ente público municipal em recuperar os encanamentos avariados por ocasião de obras efetuadas pela Municipalidade, que implicou em supressão do fornecimento de água aos cidadãos residentes em Assentamento legitimado está o Poder Judiciário a dar eficácia aos direitos assegurados na legislação para que sejam atendidas as finalidades máximas do texto constitucional: o bem-estar e a justiça social.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor do
Município de Paranatinga
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a condenação do Apelado a regularizar o fornecimento de água tratada aos moradores do Assentamento Santa Lourdes, naquele município.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 32059488), o Apelante aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, ressaltando que, sequer foi aberto o prazo para as partes pugnarem pela produção de provas.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que não existe afronta ao princípio da Separação dos Poderes quando o Judiciário se limita a determinar ao Apelado o cumprimento de mandamento constitucional.

Assevera, também, que, o serviço de abastecimento de água potável é essencial a sobrevivência humana, devendo o Poder Público, ora Recorrido, promover o necessário saneamento básico, na forma da Lei Federal n. 11.445/2007que tratou da Política Nacional de Saneamento, seara em que não há espaço de discricionariedade para o gestor público, por se tratar de encargo político-jurídico que incide sobre o ente público em caráter mandatário.

Por essas razões, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno do feito ao Juízo Singular para regular processamento e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, condenando o Apelado, a fornecer o serviço de abastecimento de água potável à Comunidade Assentamento Santa Lurdes, nos termos da inicial e demais manifestações ministeriais contidas nos autos.

A certidão de ID n. 32059491 atesta a tempestividade do recurso de Apelação.

Recurso isento de preparo recursal,
nos termos do artigo 77 do RITJMT.

As contrarrazões vieram nos ID’s n. 32059492 / 32059493, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 32458469, manifestou pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo provimento do apelo.

Por se tratar de ação civil pública julgada improcedente, admito a Remessa Necessária,
por aplicação analógica da Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei no 4.717 /1965).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Apelante
aduz, em preliminar
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, discorrendo que o Juízo
a quo
proferiu sentença, de plano, sem oportunizar a especificação das provas e demais procedimentos inerentes à instrução processual.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide não implica,
de per si
, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.

In casu
, o juiz singular reconheceu que a matéria posta é exclusivamente de direito o que enseja o julgamento antecipado, consoante autoriza o art. 355, I, do CPC, bem como não se detecta o alegado cerceamento de defesa, haja vista que o Magistrado é livre para julgar a demanda, quando convicto de que os elementos que instruem o feito, naquele instante, sejam suficientes para esclarecer o que de pertinente e relevante havia de ser considerado para o desate da causa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. Precedentes.

3. Consoante jurisprudência desta Corte,
não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção do autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. O tribunal de origem, corroborando o entendimento sentencial, reconheceu que os recorrentes, utilizando-se de verba pública, promoveram ações para impulsionar campanha eleitoral de candidato apoiado pelo então prefeito, descrevendo detalhadamente as posturas ímprobas dos recorrentes, individualizando, inclusive, a atuação de cada recorrente para a efetivação do dano ao erário.

6. A tipificação da conduta do réu nas hipóteses do art. 10 da LIA requer, quanto ao critério subjetivo, tão somente a culpa.

Precedentes.

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Recursos especiais improvidos.

(STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014). [Destaquei]

Por derradeiro, o Apelante não traz elemento a corroborar sua tese de necessidade de produção de prova pericial e testemunhal.

Registro que, a produção de prova se afigura possível quando a parte, efetivamente, contrapõe os fatos que lhe são atribuídos sob algum fundamento específico, a exigir a demonstração/comprovação, o que não ocorre na hipótese. Pois a impugnação é genérica.

Assim, não há cogitar de cerceamento de defesa, uma vez que a prova documental carreada aos autos é suficiente, não sendo necessária a realização de outras, como a pericial ou testemunhal, para esclarecer a matéria que é eminentemente de direito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor do
Município de Paranatinga
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a condenação do Apelado a regularizar o fornecimento de água tratada aos moradores do Assentamento Santa Lourdes, naquele município.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Do Recurso de Apelação

Como se sabe, a
Constituição Federal erigiu a dignidade da pessoa humana em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III).

Por sua vez, o direito ao fornecimento de água e esgoto para a qualidade de vida mínima de qualquer cidadão constitui dever do Estado (
lato sensu
) e está incluído dentre os direitos fundamentais.

Aliás, o exercício da própria cidadania e dignidade da pessoa humana passa, inexoravelmente, pelo alcance à água potável, energia elétrica e saneamento básico.

Esse conjunto mínimo de direitos que possibilitam a vida em sociedade e elevam o usuário à condição de cidadão, deve ser compreendido a partir do direito à saúde, assegurado, como visto, no art. 196 da CF/88.

Nesse aspecto, cuidando-se, pois de obrigação de natureza constitucional outorgada ao Estado (
lato sensu
), a margem de discricionariedade pelo Poder Público para deliberar acerca da conveniência e oportunidade da implantação das políticas públicas é mínima, pois determinada pela própria Constituição Federal.

Não obstante a previsão constitucional, os serviços públicos igualmente estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor que, a exemplo do previsto no artigo 22, assegura a eficiência, a segurança e a continuidade dos serviços essenciais,
in litteris
:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Anote-se, ainda, que o art. 10, I da Lei n. 7.853/89 considera essencial o serviço de tratamento e abastecimento de água:

Art. 10. São considerados serviços ou atividades essenciais
:

I - tratamento e

abastecimento de água
; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.

Infere-se, pois, que a ausência ou a supressão do fornecimento da água e do saneamento básico, sem fundamento apto a ensejá-los, constitui-se inconstitucional e ilegal por ofensa a direito fundamental.

Portanto, viver sem o devido e adequado acesso à água potável representa não somente uma afronta à dignidade do ser humano como, em última análise, ao próprio direito à vida, considerando como o direito de todos viverem com o mínimo de condições dignas de existência.

No caso concreto, narra a inicial da Ação Civil Pública que, a
Comunidade Assentamento Santa Lourdes, situada na MT 130, KM 07, no Município de Paranatinga – MT estaria sem água, pois as máquinas da Prefeitura Municipal teriam cortado os encanamentos durante a manutenção das estradas daquela Região.

Por sua vez, o Apelado devidamente citado a apresentar contestação,
não negou os fatos
, tendo se limitado a afirmar que efetuou a compra de todo o encanamento necessário para as obras de instalação da rede de abastecimento de água no referido assentamento.

Assim sendo, tendo se caracterizada a omissão do ente público municipal em recuperar os encanamentos avariados por ocasião de obras efetuadas pela Municipalidade, que implicou em supressão do fornecimento de água aos cidadãos residentes no Assentamento Santa Lourdes legitimado está o Poder Judiciário a dar eficácia aos direitos assegurados na legislação para que sejam atendidas as finalidades máximas do texto constitucional: o bem-estar e a justiça social.

Caso contrário, a própria ordem constitucional, em sua integridade e eficácia estaria comprometida, já que não restaria nenhum meio para compelir o Ente Público Municipal a adimplir as prestações que lhe foram impostas pela Constituição, não havendo aqui que se falar em discricionariedade.

Ressalto, outrossim, que, a condenação do Apelado ao cumprimento de dever constitucional do qual se omitiu não implica em violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal determina que é papel do Poder Judiciário apreciar casos de lesão ou ameaça a direito, bem como cabe ao Judiciário a revisão de atos administrativos.

Dessarte, não há confundir exercício da função jurisdicional, como fruto do princípio de inafastabilidade do controle judicial (art. 5o, XXXV, CF), com indevida ingerência na esfera de competência do Poder Executivo.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF – RE no 554.446 Agr/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 16/4/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STF – ARE 1071070 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 12/12/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.12.2016. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. RISCO DE DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA EVITAR DESMORONAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

(STF – RE no 909943 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 30/6/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA. SÚMULA 284. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E Da LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 e 280/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com APLICAÇÃO DE MULTA. I - Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 284 do STF, pela deficiência na sua fundamentação e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie (Decreto Estadual 58.819/SP, CPC e ECA), bem como na análise de fatos e provas. II - É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.

(STF -ARE 1010267 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/4/2017).

Outrossim, inviável afastar as medidas vindicadas sob o pretexto de aplicar a teoria da reserva do possível.

Em se tratando de direito fundamental, abrangendo a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado, a mera alegação de falta de recursos, sem prova concreta nesse sentido, não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial.

Assim tem entendido o e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG DESPROVIDO.

1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Em relação à alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo das lides alusivas ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência dessa Corte assentou que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.

3. A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.6.2010.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp no 649229/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 6/4/2017).

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto técnico, e de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública.

2. Caso em que o Poder Executivo local manifestou anteriormente o escopo de regularizar o sistema de encanamento da cidade. A câmara municipal, entretanto, rejeitou a proposta.

3. O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de origem, deu parcial procedência à ação civil pública - limitando a condenação à canalização em poucos pontos da cidade e limpeza dos esgotos a céu aberto. A medida é insuficiente e paliativa, poluindo o meio ambiente.

4. O recorrente defende que é necessária elaboração de projeto técnico de encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade.

5. O acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art. 45 da Lei n. 11.445/2007. No caso descrito, não pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política pública fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado.

6. Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública.

7. Utilizando-se da técnica hermenêutica da ponderação de valores, nota-se que, no caso em comento, a tutela do mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a absoluta inexequibilidade do direito social pleiteado por insuficiência de caixa - o que não se verifica nos autos. Recurso especial provido.

(STJ – REsp 1.366.331/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

Sob esse enfoque, a eventual arguição de falta de previsão orçamentária e de descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser invocadas como escusa para que se deixe de garantir o fornecimento de água aos assentados, sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a dignidade da pessoa humana. Tampouco se poderia invocar a necessidade de licitação para se afastar o tratamento requerido, pois se trata de caso de emergência, em que é dispensável a licitação, consoante inteligência dos artigos 24, IV, da Lei no 8.666/1993 e 37, XXI, da Constituição Federal.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o Apelado a regularizar o fornecimento de água tratada aos moradores do Assentamento Santa Lourdes, localizado no Município de Paranatinga
, restando
PREJUDICADA
a remessa necessária.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020